Tribunal: STF
Processo: Rcl 48143
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Reclamação ajuizada contra o recebimento da denúncia pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que teria importado em inobservância à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada no INQ 4.435 AgR-Quarto.
    Registro que os autos foram distribuídos à minha relatoria em 29.6.2021, por prevenção ao INQ 4.460 (e.Doc. 9).
    Por intermédio da Petição STF 69.023/2021 (e.Doc. 10), protocolada em 5.7.2021, o reclamante requer que os presentes autos sejam submetidos à livre distribuição. 
    Assevera, para tanto, que: 
    “1. O presente feito foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, apontando-se como justificativa legal para tanto o disposto no caput do artigo 69 do Regimento Interno dessa Suprema Corte, e, como processo a justificar a prevenção, o Inquérito 4.460, tudo a teor da certidão de distribuição constante dos presentes autos; 
    2. Ocorre que Vossa Excelência proferiu decisão nos autos do referido INQ 4.460 declinando da competência desse egrégio Supremo Tribunal Federal1 , fato que atrai a incidência do § 2º do mesmo artigo 69 do Regimento Interno, que afasta a prevenção "se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado".
    Ao lado desse aspecto, cumpre registrar que o procedimento criminal cuja competência é questionada pelo ora reclamante foi instaurado a partir de Operações Policiais que podem não ser hábeis a atrair a competência deste Relator.
    2. Diante das particularidades do pedido, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente